Tribunal: TJES
Processo: 0009585-69.2008.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009585-69.2008.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESPOLIO DE ZILMAR LICTICIANO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu processo de execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, devido à habilitação do crédito em inventário do espólio executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a extinção da execução sem a prévia manifestação do credor viola o princípio da não surpresa, nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC; e

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo sem oportunizar manifestação ao credor acerca da manutenção das duas vias para a satisfação do crédito viola o princípio da não surpresa, garantido pelos arts. 9º e 10 do CPC.
4. Precedentes deste Tribunal e de outros Tribunais Superiores reconhecem a nulidade de sentenças que surpreendam as partes ao decidir sobre matéria não previamente debatida.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para continuidade do feito.
Tese de julgamento:

“1. É nula a sentença que extingue processo de execução sem oportunizar manifestação prévia à parte interessada sobre fundamentos não debatidos no curso do processo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º, 10 e 485,

VI. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5001360-98.2021.8.08.0049; TJES, Apelação Cível nº 5006983-49.2021.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANESTES S/A - Banco do Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (fls. 145/146 dos autos digitalizados), que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, em relação aos pedidos deduzidos na ação de execução de título extrajudicial proposta em face do ESPÓLIO DE ZILMAR LICTICIANO DO NASCIMENTO.

Entendeu a sentença recorrida pela impossibilidade de se prosseguir com a execução de título extrajudicial, na origem, em vista da habilitação do banco credor no inventário do espólio executado, sob pena de se configurar
bis in idem.

Nas razões do recurso (fls. 149/152), o apelante sustentou que (i) houve erro na extinção do processo, pois o credor deveria ter a oportunidade de se manifestar sobre a extinção antes da decisão, configurando decisão surpresa, vedada pelos artigos 9º e 10 do CPC/15; (ii) a sentença não considerou a possibilidade de suspensão da execução, ao invés da extinção, sendo esta a solução mais adequada, conforme precedentes jurisprudenciais; (iii) a extinção compromete os princípios da economia e celeridade processuais, considerando o estágio avançado da execução e a possibilidade de resistência na habilitação do crédito no inventário. Ao final, requereu o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, determinando a suspensão do feito e permitindo o prosseguimento da execução em caso de eventual impugnação ao crédito no inventário.

Nas contrarrazões ao recurso de apelação (id 9048221), o Espólio de Zilmar Licticiano do Nascimento refutou os argumentos do apelante, alegando que: (i) A habilitação do crédito no inventário inviabiliza a manutenção da execução, pois configuraria bis in idem, já que ambos os procedimentos visam a satisfação de uma mesma dívida; (ii) A decisão do juízo de origem está alinhada com a jurisprudência e com o entendimento do STJ, que veda a coexistência de duas demandas com o mesmo objeto, reconhecendo a perda do interesse de agir na execução; (iii) Não houve decisão surpresa, considerando que o fundamento jurídico utilizado estava disponível e aplicável ao caso. Por fim, pleiteou o desprovimento do recurso, requerendo a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009585-69.2008.8.08.0011

APELA
NTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A

A
PELA
D
O
:
ESPÓLIO DE ZILMAR LICTICIANO DO NASCIMENTO

RELATOR:
Des. Convocado Aldary Nunes Junior

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por BANESTES S/A - Banco do Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (fls. 145/146 dos autos digitalizados), que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, em relação aos pedidos deduzidos na ação de execução de título extrajudicial proposta em face do ESPÓLIO DE ZILMAR LICTICIANO DO NASCIMENTO.

Entendeu a sentença recorrida pela impossibilidade de se prosseguir com a execução de título extrajudicial, na origem, em vista da habilitação do banco credor no inventário do espólio executado, sob pena de se configurar
bis in idem.

Nas razões do recurso (fls. 149/152), o apelante sustentou que (i) houve erro na extinção do processo, pois o credor deveria ter a oportunidade de se manifestar sobre a extinção antes da decisão, configurando decisão surpresa, vedada pelos artigos 9º e 10 do CPC/15; (ii) a sentença não considerou a possibilidade de suspensão da execução, ao invés da extinção, sendo esta a solução mais adequada, conforme precedentes jurisprudenciais; (iii) a extinção compromete os princípios da economia e celeridade processuais, considerando o estágio avançado da execução e a possibilidade de resistência na habilitação do crédito no inventário. Ao final, requereu o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, determinando a suspensão do feito e permitindo o prosseguimento da execução em caso de eventual impugnação ao crédito no inventário.

Nas contrarrazões ao recurso de apelação (id 9048221), o Espólio de Zilmar Licticiano do Nascimento refutou os argumentos do apelante, alegando que: (i) A habilitação do crédito no inventário inviabiliza a manutenção da execução, pois configuraria bis in idem, já que ambos os procedimentos visam a satisfação de uma mesma dívida; (ii) A decisão do juízo de origem está alinhada com a jurisprudência e com o entendimento do STJ, que veda a coexistência de duas demandas com o mesmo objeto, reconhecendo a perda do interesse de agir na execução; (iii) Não houve decisão surpresa, considerando que o fundamento jurídico utilizado estava disponível e aplicável ao caso. Por fim, pleiteou o desprovimento do recurso, requerendo a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

No caso em exame, é incontroverso que o apelante habilitou o crédito nos autos do inventário do espólio, sendo esta uma das vias previstas no ordenamento jurídico para a satisfação de obrigações contra devedor falecido. Tal habilitação implica a inclusão do crédito na partilha de bens e permite sua quitação mediante alienação de bens do espólio, seguindo as regras aplicáveis à execução por quantia certa contra devedor solvente, conforme dispõe o art. 1.017 do CPC.

Não obstante, constata-se que em vez de ser oportunizado ao exequente se manifestar quanto à eventual manutenção das duas vias para a satisfação de seu crédito (execução de título extrajudicial e habilitação em inventário) o n. Juízo
a quo
exntinguiu o feito, utilizando-se de fundamento com relação ao qual não foi dada oportunidade ao ora Apelante para se manifestar, em flagrante violação ao princípio que veda a decisão surpresa (art. 10, CPC/2015).

Nesse cenário, a anulação da sentença objurgada é medida que se impõe, consoante, aliás, já tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça diante de semelhantes pronunciamentos,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CÁLCULO JUDICIAL HOMOLOGADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DOS CÁLCULOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO. 1- A teor do que preceituam os arts. 9º e 10 do CPC, o Julgador, salvo nas hipóteses nas quais o contraditório é diferido (parágrafo único do art. 9º do CPC), não pode decidir acerca de fundamento sobre o qual a parte não teve oportunidade de se manifestar. 2- Cumprimento de sentença extinto com a homologação dos cálculos apresentados pela contadoria sem que as partes pudessem se manifestar a respeito dos fundamentos lançados na sentença e demonstrar eventual equívoco no posicionamento encampado pelo Magistrado singular, o que importa em ofensa ao Princípio da Não Surpresa. 3- Sentença nula. 4- Recurso conhecido e provido.(TJES. Apelação Cível nº 5001360-98.2021.8.08.0049. Relator: Arthur Jose Neiva de Almeida. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 13/09/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ARTS. 10, 487, § ÚNICO E 99, § 2º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O Código de Processo Civil impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes de proferir decisão, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício. 2. A ausência de intimação prévia da parte Autora para apresentar provas sobre a alegada hipossuficiência e para se manifestar sobre a prescrição de sua pretensão configura ofensa aos princípios do contraditório e da não surpresa, além de ferir previsão legal expressa em lei. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES. Apelação Cível nº 5006983-49.2021.8.08.0048. Relatora: Marianne Judice de Mattos. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 21/04/2023).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento a fim de anular a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à primeira instância a fim de que se proceda à continuidade do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar